Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE ATIVA E DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. PARCELAMENTO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINAIS. POSSUIDOR. VALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO ESPECIAL N. 1.280.871/SP (TEMA 882). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Anterior declaração judicial de nulidade de assembleia e convenção do condomínio, por falta de quórum na votação, não inviabiliza a ação de cobrança deduzida nos presentes autos porque em nova assembleia, regularmente realizada, foram sanados os vícios que antes macularam a decisão coletiva tomada pelos os associados para constituição do Condomínio.
2. Tem legitimidade para efetuar cobrança judicial de taxas chamadas condominiais a pessoa jurídica que realiza serviços que aproveitam a todos os possuidores de direitos sobre imóveis situados no terreno delimitado como área do denominado Condomínio. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Não se verifica ofensa à coisa julgada quando a segunda demanda proposta, conquanto envolva as mesmas partes, apresenta causa de pedir distinta porque relativa a cobrança de taxas condominiais de período diverso do anteriormente reclamado. Relação jurídica de trato sucessivo que enseja o surgimento de obrigação pecuniária de trato sucessivo, motivo pelo qual é viável a ocorrência, no contexto da mesma relação de direito material, de violações diversas ao negócio firmado com diferentes repercussões jurídicas.
4. O compartilhamento das despesas entre associados decorre da obrigação legal imposta a todos de custear os serviços prestados pela associação quando, efetiva ou potencialmente, deles se beneficiem como possuidores de direitos sobre imóvel situado em área sobre a qual atua o ente associativo, denominado Condomínio, uma vez que a ninguém é dado se locupletar em detrimento de outrem.
5. A hipótese em julgamento não se subsome à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.280.871/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 882). A controvérsia relativa à impossibilidade de cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto nenhuma similaridade guarda com a cobrança de despesas comuns a possuidores de terrenos em condomínios irregulares localizados no Distrito Federal.
6. Multa por litigância de má-fé. Infração processual não caracterizada. Abuso de direito de postular em juízo não verificado relativamente à parte que busca tutela judicial que ampare o direito de que se afirma titular, utilizando para tanto, de forma regular, as faculdades que a ela conferem as leis processuais brasileiras.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.